Tribunal: TJDFT
Processo: 0739783-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739783-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO HONDA S/A. AGRAVADO: ADSON LIMA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO HONDA S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0033251-15.2015.8.07.0001, determinou que o réu adote as providências necessárias para transferir a motocicleta Honda, marca CG 150 Titan para o seu nome, sob pena de multa. Na decisão de ID 76454527, esta Relatora deferiu o pedido de efeito suspensivo. Na petição juntada ao ID 76701717, o agravante noticia a perda superveniente do interesse recursal, tendo em vista que o DETRAN/SP já realizou a transferência do bem para o seu nome, conforme documento anexado ao ID 76701718, e requer a extinção do presente recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Diante nesse novo contexto, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora